Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de fração ideal de imóvel pertencente ao executado. O agravante sustentou que foram juntadas matrículas comprovando a titularidade de 12,5% sobre os bens, cuja partilha foi encerrada em inventário. Também postulou a penhora imediata dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel atribuído à executada. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo, indeferido em decisão anterior. No mérito, busca a reforma da decisão para permitir as penhoras indicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a penhora de fração ideal de 12,5% pertencente ao executado em imóvel objeto de partilha encerrada; (ii) definir se é admissível a análise, em segundo grau, da penhora dos direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel da executada, diante de ausência de deliberação da instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise sobre a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre bem da executada ainda não foi apreciada no juízo de origem, razão pela qual a sua apreciação direta pelo Tribunal implicaria em supressão de instância, obstando o conhecimento do ponto.
4. A decisão agravada deixou de acolher o pedido de penhora da fração ideal de 12,5% pertencente ao executado, e o agravante não demonstrou ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão que justifique a sua reforma.
5. A mera indicação de titularidade de fração ideal não é suficiente para obrigar o juízo à penhora, especialmente quando ausente demonstração de que a medida não comprometerá a utilidade da execução e a viabilidade futura da alienação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de pedido recursal sobre questão ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A penhora de fração ideal de imóvel depende da demonstração de utilidade da medida e da possibilidade de efetiva expropriação, não se justificando sua imposição automática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.015, II; 847; 917; 917, § 1o.